Tribunal: TJPA
Processo: 0802861-09.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802861-09.2018.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: ORLANDO COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE FRUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR PAGO. LIMITAÇÃO A 50% DAS PARCELAS RESTITUÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos, manteve a rescisão contratual, a reintegração do imóvel e fixou taxa de fruição no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo consumidor, limitada a 50% do montante a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo da taxa de fruição deve incidir sobre o valor total do contrato ou sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor; e (ii) estabelecer se a taxa de fruição está sujeita a limitação percentual em relação às parcelas restituíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de fruição decorrente da ocupação do imóvel após a inadimplência deve ser calculada sobre o valor pago pelo consumidor, conforme orientação consolidada da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, evitando-se enriquecimento sem causa do vendedor.

A fixação da taxa de fruição no percentual de 0,5% ao mês observa parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo admissível a estipulação em patamar inferior ao teto legal de 0,75% do valor do contrato, à luz das peculiaridades do caso concreto.

A limitação da taxa de fruição a 50% do valor das parcelas a serem restituídas mostra-se necessária para preservar o equilíbrio contratual e impedir cobrança excessiva, em consonância com precedentes reiterados deste Tribunal.

Inexistem vícios ou contradições na decisão monocrática, a qual aplicou corretamente a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel após a inadimplência deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor, e não sobre o valor total do contrato.

A taxa de fruição pode ser fixada em 0,5% ao mês, desde que limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis, como forma de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.766/79, art. 32-A; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0804230-38.2018.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0818540-73.2023.8.14.0040, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802861-09.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

AGRAVADO: ORLANDO COSTA SOUSA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 29533981:

“(...)
Ação:
ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos, proposta por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por
ORLANDO COSTA SOUSA
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento da compradora.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da Apelante, com a necessidade de retenção do importe até então pago no limite de 20% (vinte porcento).

Recurso:
de apelação por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA,
cingindo seu levante na
a)
necessidade de que a forma de retenção seja aquela contratual e
b)
que haja fixação da fruição pela utilização do bem nos moldes contratuais.

Conclusos ao gabinete em:
28 de abril de 2025, após redistribuição por declínio de competência (ID. 17651419).
(...)”

Ao ID. 29533981, sobreveio Decisão Monocrática dando parcial provimento ao apelo apenas para fixar a multa por fruição em 0,5% (meio porcento) sobre o valor pago, a partir da inadimplência até a rescisão do contrato na via judicial, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas. Decisão mantida ao ID. 31629474.

Sob ID. 32277905,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA,
aduz o desacerto da decisão monocrática quanto a base de cálculo para taxa de fruição, que deveria ser sobre o valor do bem e pela inexistência de limitação.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
11 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802861-09.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

AGRAVADO: ORLANDO COSTA SOUSA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais em ambos os recursos.

Pois bem. Direta e objetivamente.

São temas em discussão:

Base de cálculo da taxa de fruição e;

Existência de limitação.

Da base de cálculo para fixação da taxa de fruição. Compreensão de que deve ser feita sobre o valor pago pelo consumidor. Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado.

A decisão monocrática compreendeu por conferir à ora Agravante o direito de receber taxa de fruição mensal sobre o imóvel objeto da rescisão contratual, contudo o valor de 0,5% (meio porcento) seria com base no valor pago pelo Consumidor e não sobre o valor do contrato.

A eventual contradição na decisão monocrática foi sanada aquando dos Embargos de Declaração julgados ao ID. 31629474, em que se consignou expressamente que a tese da base de cálculo que deveria prevalecer deveria ser sobre o valor pago pelo consumidor.

Vejamos:

“(...) Ocorre quem em diversas oportunidades está 2ª Turma de Direito Privado se manifestou que a base de cálculo, nestes casos, é sobre o valor pago. A saber:

“(...) CONDENANDO a parte autora a pagar taxa de fruição no percentual de
0,5% do valor pago
multiplicado pelo número de meses de fruição/inadimplência, a título de fruição do imóvel (ocupação gratuita), a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, e ainda limitando-se a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito da parte Recorrente. (...)”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804230-38.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Frise que a lei fala em um teto de até 0,75% sobre o valor do contrato, o que não impede a fixação em cifras menores, como a do presente caso (0,5% do valor pago). (...)”

E essa é a compreensão mais recente da 2ª Turma de Direito Privado, exemplificada no julgamento abaixo colacionado:

(...)
5. A taxa de fruição fixada em 1% ao mês sobre o valor pago excede os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser recalibrada para 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor a ser restituído, conforme precedentes do STJ e a Lei nº 6.766/79.

(...)

Tese de julgamento
:

(...)

3. A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818540-73.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

Note-se que no precedente anunciando, houve a condenação em 1% ao mês sobre o valor pago que excedia os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo recalibrada para 0,5% ao mês, não se modificando a base de cálculo
: valor pago.

Não há qualquer incorreção, portanto, em se ter fixado, na decisão monocrática, a taxa de fruição em 0,5% do valor pago pelo consumido, por mês de posse do bem rescindido.

Da taxa de fruição. Existência de limitação até 50% do valor pago pelo Consumidor.

Este Tribunal nas mais diversas oportunidades
– e não se sabe o porquê até agora a Agravante insiste nesta tese –
já se manifestou que a taxa de fruição possui limitação! Neste sentido, pela limitação da cobrança da taxa de fruição, cito precedentes:

“(...) 3. A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818540-73.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Desta forma mantida a taxa de fruição (registre-se: 0,5% do valor pago), limitada até 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos
:

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2026